Tribunal: TJMT
Processo: 0024181-76.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024181-76.2011.8.11.0041
RECORRENTE(S): COLÉGIO SUPREMUS LTDA. - EPP
RECORRIDO(S): ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT’ANA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (id. 36180480) apresentado por ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT’ANA, pretendendo a revisão da decisão de id. 35185478, que deu seguimento ao Recurso Especial interposto nos autos.
Alega que seria indevida a admissão do Recurso tendo em vista suposta ausência de prequestionamento da matéria arguida, uma vez que o dispositivo apontado como violado não teria sido mencionado no acórdão vergastado, tampouco nas razões dos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente.
É o relatório.
Decido.
É cediço que se considera prequestionada a matéria efetivamente debatida nas Instâncias ordinárias e, inexistindo omissão do julgado acerca do ponto arguido, não há necessidade de oposição dos aclaratórios prequestionadores.
Ademais, admite-se o prequestionamento implícito na hipótese de a câmara julgadora enfrentar a questão sob julgamento, ainda que não mencione expressamente o dispositivo legal.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGALIDADE DAS RENOVAÇÕES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. 3. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC. 4. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) 2. No que concerne ao prequestionamento implícito, disciplinado no art. 1.025 do Código de Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça que este ocorre quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nos presentes autos. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1221542/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)
Nesse contexto, nas razões de seu Recurso Especial, o Embargado alegou afronta ao artigo 317 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que reconhecida a ilegitimidade passiva, é caso de retorno dos autos à comarca de origem para a correção do polo passivo da demanda.
Quanto ao ponto, consignou-se no o voto vencedor (id. 12885985):
“Discordo da relatora na questão de que seja possível, neste momento, emendar a inicial (...).
Dessa forma, entendo insustentável essa situação de aproveitarmos esses atos processuais porque é caso de extinção, a atividade jurisdicional do Juiz e do Tribunal em relação a este processo está exaurida com este julgamento.”
Assim sendo, não há falar em falta de prequestionamento em razão do inequívoco enfrentamento da questão arguida, a qual se refere ao teor da norma aparentemente violada.
Pelo exposto, a decisão objurgada não merece reparos, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII